Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A responsabilidade dos avós é subsidiária e complementar, devida na proporção dos respectivos recursos.
2. Demonstrada a capacidade de contribuir para o sustento dos netos, menores, nos termos em que arbitrada, deve ser mantido o quantum fixado.
3. Negou-se provimento ao recurso.